Tribunal: TJSP
Processo: 0003114-55.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
ESTELIONATOS. Conduta de, na qualidade de representante comercial, desviar mercadorias em proveito próprio, bem como de receber as mercadorias, fazendo uso de empresas inativas. Materialidade e autoria comprovadas pelas notas fiscais de saída, canhotos de entrega dos bens e depoimento dos responsáveis pelas empresas. Negativa isolada nos autos. Ausência de provas da regularidade das empresas.

Ementa:
ESTELIONATOS. Conduta de, na qualidade de representante comercial, desviar mercadorias em proveito próprio, bem como de receber as mercadorias, fazendo uso de empresas inativas. Materialidade e autoria comprovadas pelas notas fiscais de saída, canhotos de entrega dos bens e depoimento dos responsáveis pelas empresas. Negativa isolada nos autos. Ausência de provas da regularidade das empresas. Provas suficientes para a condenação. Penas bem aplicadas. Apelos desprovidos. Dolo de fraudar evidenciado pelas circunstâncias em que o crime foi praticado e pela palavra das testemunhas. Suficiência à procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas reduzidas. Substituição por restritiva de direitos concedida. Apelo parcialmente provido.